Tribunal: STJ
Processo: 1001028-84.2019.8.26.0142
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160918 - SP
(2025/0504229-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO JUNQUEIRA FRANCO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
JOSE MARCELO MENEZES VIGLIAR - SP098487
LEONARDO ALMEIDA LAGE - DF43401
JOAO FELIPE OLIVEIRA BRITO - SP331846
GABRIEL OLIVEIRA BRITO - SP411351
AGRAVADO
: ANA LUCIA JUNQUEIRA FRANCO SOARES DE CAMARGO
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS FORTES GUIMARÃES JUNIOR - SP103712
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EFEITO
SUSPENSIVO.
ATRIBUIÇÃO.
INDEFERIMENTO.
1. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil).
2. No caso, não ficou demonstrada a probabilidade de êxito do recurso
especial interposto na origem a autorizar a concessão da medida de
urgência.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c535066c-9618-463d-97b2-773d6b31c380

AgInt na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3160918 - SP
(2025/0504229-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO JUNQUEIRA FRANCO
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
JOSE MARCELO MENEZES VIGLIAR - SP098487
LEONARDO ALMEIDA LAGE - DF043401
JOAO FELIPE OLIVEIRA BRITO - SP331846
GABRIEL OLIVEIRA BRITO - SP411351
AGRAVADO
: ANA LUCIA JUNQUEIRA FRANCO SOARES DE CAMARGO
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS FORTES GUIMARÃES JUNIOR - SP103712
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EFEITO
SUSPENSIVO.
ATRIBUIÇÃO.
INDEFERIMENTO.
1. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil).
2. No caso, não ficou demonstrada a probabilidade de êxito do recurso
especial interposto na origem a autorizar a concessão da medida de
urgência.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS AUGUSTO JUNQUEIRA
FRANCO contra decisão que negou provimento ao pedido de tutela antecipada.
Em suas razões (e-STJ fls.
), o agravante defende a violação
2.698/2.732
dos artigos 489, § 1o, IV e 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista a
nulidade do acórdão por não suprir as omissões apontadas nos embargos de
declaração.
Além disso, sustenta a desnecessidade de reexame de provas, pois os fatos
já se encontram devidamente descritos no acórdão recorrido e que houve o efetivo
prequestionamento do artigo 884 do Código Civil. Argumenta, ainda, que demonstrou
a errônea aplicação do instituto da preclusão e que os erros de cálculo são evidentes.
Alega que há perigo na demora em virtude da tramitação de cumprimento
provisório de sentença no qual já foi determinada e efetivada ordem de bloqueio
judicial de contas do agravante.
Documento eletrônico VDA56003927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:31
Código de Controle do Documento: d4517bf7-3a6d-4af4-85e2-461088b54882

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada com a concessão da
tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão recorrido e os cumprimentos
provisórios de sentença, liberando os valores bloqueados até o julgamento definitivo
do agravo em recurso especial.
Impugnação às e-STJ fls.
com pedido de aplicação de multa
2.736/2.742,
do artigo 81 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, a verificação da probabilidade
do direito (
) está diretamente relacionada com a possibilidade de êxito
fumus boni iuris
do recurso especial e, no presente caso, não se vislumbra, ao menos nesse juízo
preliminar, a probabilidade de provimento do recurso interposto na origem.
Inicialmente, no tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se
que o Tribunal de origem manifestou-se expressamente quanto à inexistência de
cerceamento de defesa, à idoneidade do laudo pericial, à preclusão das matérias já
decididas em agravo de instrumento e à impossibilidade de acolher a tese de erro na
incidência da atualização monetária.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
No que tange às teses de cerceamento de defesa, de enriquecimento ilícito e
de erro no laudo, o tribunal de origem entendeu por afastá-las, pois houve inúmeras
oportunidades para impugnar as conclusões da perícia. Além disso, consignou que o
suposto erro derivado da atualização monetária foi alegado de forma genérica, não
tendo sido acompanhado de demonstrativo discriminado do cálculo.
Eis, por oportuno, trechos do acórdão recorrido nesse sentido:

"(...) A alegação de cerceamento de defesa tampouco comporta
acolhida, uma vez que as partes foram regularmente intimadas para
indicação de assistente técnico e formulação de quesitos (fls. 768), bem como
impugnaram o laudo apresentado (fls. 1855), sem deslembrar que, a rigor, a
matéria nem sequer comporta conhecimento, uma vez que já foi objeto de
análise por este Tribunal, conforme se verá". (e-STJ fl. 2.300)

"A perita também discriminou todo o patrimônio existente à data
de falecimento do de cujus, em especial o valor das máquinas agrícolas e
veículos (Anexo VII), bem como as despesas mensais com licenciamentos dos
automóveis e gastos com manutenção do maquinário (fl.
). A
1.836/1.837
beneficiar o agravante, a perita apurou pagamentos por código de barras e
transferências bancárias no montante de R$ 5.853.658,95, apesar deste
não haver apresentado quaisquer comprovantes (quesito 11, fl. 1.822). Em
suma, não se verifica qualquer cerceamento ao direito do agravante de
impugnar o minucioso laudo pericial, nem se afere vício algum no laudo”. (e-
STJ fl. 2.307)

"O questionamento (...) falta de atualização monetária dos débitos
foi formulado de modo absolutamente genérico(...) aplica-se analogamente o
§§ 4o e (...) por ausência de demonstrativo discriminado e
art. 525,
atualizado do cálculo (...) o minucioso laudo mostra-se idôneo." (e-STJ fls.
)
2.305/2.307

Documento eletrônico VDA56003927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:31
Código de Controle do Documento: d4517bf7-3a6d-4af4-85e2-461088b54882

Assim, verifica-se, nesta análise superficial, que tais teses desafiariam a
moldura fática do acórdão, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da
Súmula no 7/STJ.
No mais, o agravante alega que houve erro material que não se sujeitaria à
preclusão por se tratar de matéria de ordem pública. Contudo, o tribunal local
consignou que estaria preclusa a oportunidade para impugnar o laudo, tendo em vista
a existência prévia de agravo de instrumento no qual a referida matéria já teria sido
discutida. Assim, as conclusões do acórdão recorrido, a princípio, condizem com a
jurisprudência do STJ firmada no sentido de que mesmo as matérias de ordem
pública estão sujeitas à preclusão
.
pro judicato
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Portanto, ausentes os requisitos da medida liminar, o agravo interno não
merece ser provido, sem prejuízo, contudo, de que o mérito do recurso seja
reanalisado nesta Corte quando da análise do agravo em recurso especial.
Quanto ao pedido formulado na impugnação (e-STJ fls.
), por
2.736/2.742
não se verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se
desnecessária a aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
Diante disso, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do agravo em recurso
especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56003927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:31
Código de Controle do Documento: d4517bf7-3a6d-4af4-85e2-461088b54882

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt na TutPrv no AREsp 3.160.918 / SP
Número Registro: 2025/0504229-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008038120198260142
10007976220168260142
10010288420198260142
1001028842019826014250000 10013385120238260142 10014904620168260142 8038120198260142
803812019826014210007976220168260142
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt na TutPrv
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO JUNQUEIRA FRANCO
ADVOGADOS : RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
JOSE MARCELO MENEZES VIGLIAR - SP098487
LEONARDO ALMEIDA LAGE - DF43401
JOAO FELIPE OLIVEIRA BRITO - SP331846
GABRIEL OLIVEIRA BRITO - SP411351
AGRAVADO
: ANA LUCIA JUNQUEIRA FRANCO SOARES DE CAMARGO
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS FORTES GUIMARÃES JUNIOR - SP103712
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO JUNQUEIRA FRANCO
Documento eletrônico VDA56865510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:27
Código de Controle do Documento: 7a52ef9c-1c16-43b2-87ac-c88b090cef19

ADVOGADOS : RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
JOSE MARCELO MENEZES VIGLIAR - SP098487
LEONARDO ALMEIDA LAGE - DF43401
JOAO FELIPE OLIVEIRA BRITO - SP331846
GABRIEL OLIVEIRA BRITO - SP411351
AGRAVADO
: ANA LUCIA JUNQUEIRA FRANCO SOARES DE CAMARGO
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS FORTES GUIMARÃES JUNIOR - SP103712
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:27
Código de Controle do Documento: 7a52ef9c-1c16-43b2-87ac-c88b090cef19